Tribunal: TJSP
Processo: 1114040-81.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Novos embargos declaratórios protelatórios. Infringência da matéria julgada sem que houvesse erro, contradição, equívoco ou mesmo qualquer indício no julgado que pudesse ensejar conclusão diversa daquela que fora apreciada. Obrigação. Pagamento realizado por empresa que não era a devedora embora depois realizasse o seu pagamento e a sub-rogação para legitimá-la a pedir da obrigada o pagamento

Ementa:

Novos embargos declaratórios protelatórios. Infringência da matéria julgada sem que houvesse erro, contradição, equívoco ou mesmo qualquer indício no julgado que pudesse ensejar conclusão diversa daquela que fora apreciada. Obrigação. Pagamento realizado por empresa que não era a devedora embora depois realizasse o seu pagamento e a sub-rogação para legitimá-la a pedir da obrigada o pagamento devido,. Embargos de declaração protelatórios. Multa. De 2% sobre o valor dado à causa, atualizado, que será elevada a 10% em caso de reiterado, condido dando-se a interposição de qualquer recurso ao seu recolhimento anterior. Arts. 1.026, §§2o e 3o, e do CPC. Embargos rejeitados com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MONSANTO DO BRASIL LTDA., é embargado
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com
imposição de multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI
E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 41.650
2
Embargante: Monsanto Embargante: Monsanto do Brasil Ltda
Embargada : Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda
Embargos de declaração de número 1114040-81.2014
Voto de número 41.650
Novos embargos declaratórios protelatórios. Infringência
da matéria julgada sem que houvesse erro, contradição,
equívoco ou mesmo qualquer indício no julgado que
pudesse ensejar conclusão diversa daquela que fora
apreciada. Obrigação. Pagamento realizado por empresa
que não era a devedora embora depois realizasse o seu
pagamento e a sub-rogação para legitimá-la a pedir da
obrigada o pagamento devido,. Embargos de declaração
protelatórios. Multa. De 2% sobre o valor dado à causa,
atualizado, que será elevada a 10% em caso de reiterado,
condido dando-se a interposição de qualquer recurso ao seu
recolhimento anterior. Arts. 1.026, §§2o e 3o, e do CPC.
Embargos rejeitados com observação.
Trata-se de novos embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fl. 60/65 insistindo na continuidade de erros, equívocos, omissões e
contradições que impedem a sua exata compreensão, especialmente se foi
reconhecida como devedora de obrigação que é dela inexigível, resultante de
condenação trabalhista imposta a empresa que não incorporou ou fundiou de
qualquer forma, direta ou indiretamente.
É a suma do necessário.
Os embargos declaratórios examinados encerram manifesto
propósito protelatório do acórdão proferido à fl. 921/926, em 14/3/2.017, nos
termos do art. 1.026, §2o, do CPC, tornando-se agora exigível a multa de 2% sobre
o valor dado à causa, atualizado. Reiterados os embargos protelatórios, a multa
será elevada a 10% e daí condicionada à interposição de qualquer recurso ao seu
depósito prévio (art. 1.026, §3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 41.650
3
No julgamento dos outros embargos declaratórios fosse
esclarecido à fl. 60/65, a inexistência de ilegitimidade passiva “ad causam” que
(“..”) Não há qualquer dúvida, direta ou indireta, plausível, de que o direito de
regresso foi exercido aqui em face da Monsanto como incorporadora do patrimônio
líquido da Sementes Agroceres e não da Agroceres Multimix, diversamente do que
foi alegado para resultar na dúvida, contradição ou mesmo na divergência que
impediria o exato conhecimento do decisum.

Daí não é possível falar em ilegitimidade passiva “ad
causam” no processo, na falta de pertinência subjetiva para figurar no processo
como parte para e se sujeitar às consequências jurídicas do julgado e, pois, no
ressarcimento da condenação trabalhista imposta com o julgamento de
reclamação trabalhista que, indevidamente a incluíra como responsável pelo
pagamento à míngua de qualquer prova.
Essa evidente confusão seria inicialmente excluída nos
autos da reclamação trabalhista e depois, prosseguindo o processo e novamente
discutida a questão, houve a anulação de todos os atos praticados no processo e
da decisão que condenara a Agroceres Sementes no pagamento das verbas
trabalhistas reclamadas, a matéria foi levada em recurso ao E. Tribunal Superior
com a justificativa da continuidade da responsabilidade sob o seguinte argumento,
verbis:

No Direito do Trabalho, a figura do grupo econômico
previsto no art. 2o, §2o, da CLT, não existe o mesmo grau de formalismo jurídico
do Direito Comercial, porquanto visa a proteção do crédito de natureza alimentar
decorrente da relação de emprego. Dessa forma, basta a subsistência de
elementos que denotem controle, direção ou administração, entre as pessoas
jurídicas sem sequer se exigir o predomínio de uma empresa sobre as outras, num
organograma hierarquizado de forma vertical, posto mesmo a interação desses
aspectos de forma horizontal, torna possível e o reconhecimento da figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 41.650
4
empregador único. A tanto autoriza a legislação de proteção do trabalho. No
presente caso, entendo que o de fl. 239/244, comprovam a existência de grupo
econômico entre as reclamadas, entre elas a Agroceres, na qualidade de
controladas ou coligadas, o que autoriza a sua manutenção no polo passivo da
reclamação”
(“..”)
E é precisamente o inverso disso que se via no processo à
época e assim se mantém até hoje, com o seu reexame para fins dos
declaratórios, pois a Agroceres não era realmente parte legítima “ad causam” para
responder pelo não pagamento das verbas reclamadas, que, à evidência, somente
poderiam se responsabilizar a Natron e, assim, pela Monsanto configurada a
inexistência de grupo econômico entre a Multimix e a Natron, matéria que foi
examinada pelo julgado obter discutum com a finalidade precípua de melhor
esclarecer a impertinência do pedido de exclusão feito pela Monsanto.
A coisa julgada é assegurada pela CF, que ao prever o
direito adquirido e a garantia do ato jurídico perfeito como direito fundamentais
diante do Estado, defende também os princípios constitucionais da segurança e
certeza jurídica, constituindo-se, aliás, para esse fim em cláusula pétrea que não
pode ser derrogada senão à custa da existência do próprio Estado de Direito
Democrático, razão por que não seria possível falar que assim ocorrera aqui,
especialmente se o julgado, que era específico da relação de trabalho, examinar a
matéria sob esse foco sem que pudesse trazer para este processo qualquer efeito
em contrário.
Pacificou-se entre nós desde o Código anterior até o
presente que o juiz ou tribunal não é obrigado a responder questionário das partes,
pois lhe incumbe na direção do processo resolver a lide em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 41.650
5
realidade da causa e do acervo probatório recolhido, pois não é possível por seu
intermédio reinstalar a lide já julgada com restabelecimento da lide já julgada., não
lhe sendo possível encaminhar matéria nova, também, como seria aqui a
mitigação dos danos decorrentes da obrigação descumprida.
Os juros, de outra parte, devem incidira partir da data da
citação 29/1/2.015 efeito primeiro da citação no processo, no caso de condenação,
regra que, com a devida vênia, nem seria preciso relembrar no processo, pois é
pedido implícito que o juiz deve conhecer inclusive sem que exista pedido.
É pacífico o entendimento de que a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de
caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou esta
orientação, senão vejamos:
Processual Civil. Embargos declaratórios. Recurso especial.
Admissibilidade.
Prequestionamento.
Conceito
e
configuração. Prequestionamento implícito. 1.Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor
acerca
dos
respectivos
dispositivos
legais,
interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto,
não bastando a simples menção a tais dispositivos. 2.
Surgindo violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento
da matéria, através de embargos de declaração, que não
serão considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114040-81.2014.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 41.650
6
Entretanto, se o Tribunal restar silente, no recurso especial
deve-se alegar violação ao art. 535 do CPC. 3. O
prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese
defendida no especial tenha sido efetivamente apreciada no
Tribunal recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como violado
no especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados”.
E mais, finalmente. Os arts. 186, 927, 111, 113 e 422 do
CC, e os arts. 508 e 336 do CPC, bem como o art. 265 da Lei 6.404, de 1.976, não
foram agitados na discussão da causa para ensejar o caimento dos embargos
declaratórios, que, como foi visto não pode servir de resposta de todas as
indagações da parte como se fosse um verdadeiro questionário”.
Posto isto, rejeitam-se os embargos declaratórios.,
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR